Tribunal: TJDFT
Processo: 0716643-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo no 0716643-25.2020.8.07.0000 Agravante(s) BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. Agravado(s) GUSTAVO MESQUITA RIBEIRO e ADÁLIA MESQUITA RIBEIRO Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI DECISÃO Nos termos do art. 1.015 c/c 1.019 do CPC, diante da ausência de pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo ou de antecipação da tutela recursal, recebo o presente agravo, determinando a intimação da parte agravada para responder ao recurso. Publique-se. Após, retornem conclusos. Brasília, de junho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora